Tribunal: TJMT
Processo: 0002140-07.2017.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002140-07.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIVAL DIAS DOS SANTOS - CPF: 047.607.681-14 (RECORRENTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), IVANEIDE DIAS DOS SANTOS (VÍTIMA), LUCIO PEDRO DOS SANTOS - CPF: 328.944.061-34 (ASSISTENTE), LUILSON DIAS DOS SANTOS - CPF: 044.860.031-52 (ASSISTENTE), ADILSON DA COSTA FARIA - CPF: 978.094.701-91 (ASSISTENTE), LENIELSON DA CRUZ - CPF: 722.569.151-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.o, INC. III, E VI, C/C §2.o-A, INC. I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ALUDIDA INOCÊNCIA NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ACERVO PROBATÓRIO COMPOSTO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL ASSAZ A CORROBORAR A VERSÃO ACUSATÓRIA – CONTRAPOSIÇÃO SUFICIENTE À TESE DEFENSIVA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, como ocorre na hipótese, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

LUCIVAL DIAS DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCIVAL DIAS DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.o
0002140-07.2017.8.11.0009
, que o
pronunciou
como como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.o, inc. III e VI, c/c §2.o-A, inc. I, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 127213267, o recorrente pretende a
absolvição sumária
ou a
impronúncia
, com fulcro no art. 415, inc. II, e art. 414, ambos do Código de Processo Penal, alegando, respectivamente, estar comprovado não ser ele o autor do fato e que as provas dos autos são insuficientes para ensejar a sua submissão a julgamento pelo Júri Popular.

Em contrarrazões vistas no ID 127213272, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 127213273.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 132284194, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 03/03/2017, por volta das 14h30min, na propriedade rural denominada “Chácara São Pedro”, localizada na Comunidade Santo Reis, no município de Colíder/MT, o recorrente
LUCIVAL DIAS DOS SANTOS,
fazendo uso de uma faca, desferiu vários golpes contra a sua genitora,
Ivaneide Dias dos Santos
, causando-lhe a morte.

Em consonância com a proposição acusatória, o acusado foi
pronunciado
prática do delito tipificado no
art. 121, §2.o, incisos III (meio cruel) e VI (feminicídio), c/c art. §2.o-A, inciso I, do Código Penal
,
para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri,
contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição sumária, secundado pela impronúncia
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Assim sendo,
o acolhimento dos pedidos de absolvição sumária ou impronúncia
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, dependeria necessariamente de estar
cabalmente provado não ser ele o autor ou partícipe do fato
ou da
patente ausência de provas quanto à sua autoria ou participação delitivas
, o que
não é a hipótese dos autos
.

Com efeito, a
materialidade
do crime doloso contra a vida
está comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 127213202 - Pág. 17; do laudo pericial de ID 127213202 - Pág. 38/44; do laudo de exame pericial em local de morte violenta de ID 127213202 - Pág. 70/100; do relatório policial visto no ID 127213202 - Pág. 112; além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Quanto à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar o ora recorrente
LUCIVAL DIAS DOS SANTOS
no contexto delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Isso porque, a despeito da versão declinada pelo réu na fase inquisitorial ter sido reputada como nula e desentranhada dos autos, porquanto ouvido na condição de testemunha e não de investigado, a teor da decisão vista no ID 127213203 - Pág. 59; em juízo, o acusado tenha exercido a garantia de permanecer calado (ID 127213203 - Pág. 79), e a i. defensiva tenha expressado as razões que entende favoráveis ao réu, ainda assim subsistem elementos de convicção que reforçam a tese acusatória, e, no mínimo, contrapõem aquela versão defensiva.

Nesse aspecto, cumpre destacar a precisão da r. decisão de pronúncia ao destacar em sua fundamentação as declarações prestadas em juízo pelos investigadores
Petrus Pierini Fingolo Machado
e
Wellington Luiz Garcia Silva Santos
,
bem como pelo

bombeiro militar

José Carlos Assis do Santos
, os quais são uníssonos em declinar a estranheza da forma como o ocorrido comunicou o ilícito às autoridades, declarando-a como possível suicídio de sua genitora, a despeito da flagrante violência do cenário, conforme é visto das fotos que instruem a perícia realizada no local.

Além do mais, as declarações prestadas pelos referidos agentes públicos destacam comportamentos questionáveis do réu na cena do crime, uma vez que estaria sem emoção [a despeito da cena violenta do óbito de sua mãe], ao mesmo tempo em que agitado, bem como aparentava ter recentemente tomado banho, aliada à verificação do uso recente do chuveiro da residência, fato que, dada a disposição dos cômodos, teria ocorrido ao lado do local onde o homicídio ocorreu [cozinha].

Da mesma forma, a
prova testemunhal
consubstanciada nas assertivas prestadas em juízo pelo perito criminal,
Deusimar de Deus Rosa
e

Leandro Valendorf
, também aponta para a possibilidade de envolvimento do acusado na infração penal, delineando, inclusive, os meandros do substancial exame técnico acostado no feito (ID 127213202 - Pág. 70).

A propósito, conquanto a i. defesa tangencie dúvidas em relação à mencionada perícia, inclusive impingindo dúvidas quanto ao possível envolvimento do irmão do ora recorrente, máxime ao aduzir que o chinelo periciado seria de uso comum aos residentes do local, não se descuida, como bem já mencionado no r.
decisum,
do elucidado pelos d. peritos, e principalmente por
Deusimar de Deus Rosa
no sentido de que, além do par encontrado na área externa da casa,
“o chinelo oferecido pelo réu para realização da perícia, como sendo dele, tem um defeito característico e mesmo tamanho compatível com a impressão encontrada na cena do crime, conforme descrito no laudo” sic
ID 127213256 - Pág. 5.

Mesmo incorrendo em tautologia, ao repetir os termos daquela decisão primeva, a prova testemunhal ratifica as ponderações elucidadas no já mencionado laudo pericial:

“Considerando-se as
manchas de sangue formadas por contato com manchas de sangue sobre o piso da cozinha
, imprimindo o solado de um calçado compatíveis com sandálias da marca Havaianas e
o par de sandálias da marca Havaianas encontrado junto com o filho da vítima,

indica-se que as falhas do solado deste calçado apresentavam compatibilidade com a marca impressa no local do evento
. [...]

Considerando que as marcas de solado de calçado impressas sobre o piso apresentavam sobre elas manchas de sangue por gotejamento, que estas manchas de sangue por gotejamento foram produzidas após as impressões do solado e as manchas de sangue ao redor do cadáver não indica sua movimentação após o repouso final,
sugere-se que a pessoa que produziu tal marca de solado de calçado esteve no local dos fatos com o evento ainda em desenvolvimento
.” sic
ID 127213202 - Pág. 107 – destaquei.

Neste ponto,
friso não ignorar que as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem inquestionáveis acerca da negativa de autoria sustentada pela defesa técnica do recorrente e,
à primeira vista, constitui apenas uma das versões sustentadas no processo
.

Além do que, constata-se que tal tese é contraposta pelas declarações prestadas pelos agentes públicos que atuaram na investigação do ilícito, à míngua de mínimo questionamento acerca de eventual parcialidade dos testemunhos prestados sob compromisso legal de verdade, concatenadas às circunstâncias fáticas.

Diante deste cenário, é inarredável concluir que há elementos indiciários bastantes, ao menos nesta fase processual, para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e para justificar a submissão do réu ao julgamento de seus pares, descabendo cogitar, tal qual se pretende, a indubitável inocência do acusado a justificar sua imediata
absolvição sumária
, nem mesmo a insuficiência indícios de autoria com a consequente
impronúncia
.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório
necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias, e, neste particular, tal
exigência está atendida na hipótese dos autos
.

Nessa ordem de ideias, subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP,
a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo por objetivo a garantia da sua competência e ao princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição da República.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal:

“[...]
1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador
, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente –
a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
[...].”
(TJMT – N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) – destaquei.

Com estas considerações,
ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo,
entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio,
mediante a análise probatória aprofundada e exauriente,
serem acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso em sentido estrito interposto por
LUCIVAL DIAS DOS SANTOS
mantendo inalterada a r. decisão de pronuncia proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.o
0002140-07.2017.8.11.0009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022